Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-97.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800607-97.2021.8.14.0124

APELANTE: SAMUEL REIS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 meses e 14 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, ainda que não utilizada como fundamento da condenação.

4. Constatada a confissão extrajudicial pelo recorrente, impõe-se o reconhecimento da atenuante no cálculo dosimétrico, com a consequente readequação da pena.

5. O
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, em crime de ameaça cometido no âmbito de violência doméstica, prescinde de prova específica (dano moral
in re ipsa
) e deve observar os critérios de razoabilidade, somente passível de revisão quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 5 meses e 12 dias de detenção.

Teses de julgamento:
“1. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admitir a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 2. A revisão do valor da indenização por danos morais só é cabível quando o montante for irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, 65, III, “d”, e 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, REsp n. 2.099.744/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 981.878/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Samuel Reis Silva apela da sentença que o condenou à pena de 6 meses e 14 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (ID 21523459).

O apelante pleiteia pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Além disso, postula pela redução do valor da indenização fixada à título de dano moral, em razão de sua hipossuficiência (ID 21523472)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21523477), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24884990).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo.

O recorrente postula, em síntese, pela reforma da sentença condenatória e readequação do cálculo dosimétrico, sob o argumento de que não foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, requerendo, ainda, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral por ser hipossuficiente financeiramente.

Com relação a atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (
AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024).

Na espécie, verifico que existe margem para o reconhecimento da
confissão espontânea
.

Isso porque, embora não utilizada como fundamento para a condenação, infere-se dos autos que em sede inquisitorial o recorrente confessou claramente a prática do delito, afirmando que realmente ameaçou matar a vítima, sua ex-companheira, ainda que sem intenção de dar cumprimento à promessa, conforme descrito a seguir:

Conviveu maritalmente com Maria Jailca Ribeiro Marinho, por aproximadamente 08 anos e estão separados há aproximadamente 08 meses; QUE, tiveram um casal de filhos; QUE, trabalha como vaqueiro, mas atualmente está desempregado; QUE, seu apelido é NANUM; QUE, perguntado se esteve na casa de Maria Jailca no dia 25/04/2021, por volta de 01h00 e se retornou na casa da mesma por volta de 13h30 da mesma data e se ameaçou Maria Jailca de morte e se danificou móveis e utensílios domésticos da mesma, respondeu que realmente esteve na casa de Maria por volta de meia noite, pois havia combinado anteriormente com Maria de ir na casa dela a noite, sendo que o interrogado se atrasou porque estava longe numa fazenda e foi montado em um burro, por isso chegou tarde na casa de Maria; QUE, teve um conflito entre o interrogado e o atual namorado de Maria, e Maria pediu para seu namorado sair para conversar com o interrogado; QUE, alega que por volta de meio dia retornou para conversar com Maria e ficou muito zangado com Maria; QUE, o interrogado se zangou porque havia contratado uma conta de internet Wi fi para Maria a pedido desta e Maria disse para o interrogado que não iria pagar a conta porque não tinha condições; QUE, o interrogado ficou inconformado e passou a quebrar as coisas dentro da casa; QUE, alega que tudo que quebrou pertencia a Maria, mas, também pertencia ao interrogado, pois foi o interrogado que comprou, por isso entendeu que o que estava quebrando era seu; QUE, perguntado se levou uma caixinha de som de Maria, respondeu que sim, alega que comprou um celular para Maria em seu nome no crediário de uma loja e que Maria não pagou as parcelas do celular o que fez com que o nome do interrogado fosse inscrito no Serasa, então o interrogado pegou a caixinha de som da mesma para descontar seu prejuízo;
QUE, quanto as ameaças de morte, alega que realmente falou para a mesma "olha se brincar uma hora dessas eu vou é te matar",
mas, alega que falou no calor da discussão, não tem pretensão de fazer mal para Maria e que não é capaz de matar nem uma mosca; QUE, o interrogado acrescenta que ajuda Maria financeiramente e tudo que as crianças precisam quem paga é o interrogado, pois Maria não trabalha. (ID 21523392 - Pág. 4).

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena, exclusivamente para fins de incidência da atenuante da confissão, porquanto tal aspecto não foi considerado na sentença impugnada.

Nesse diapasão, mantenho a basilar em 3 meses e 7 dias de detenção.

Na fase intermediária, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado na Corte Superior (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 981.878/MG
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 13.08.2025), estabelecendo a pena em 2 meses e 21 dias de detenção.

Ausentes eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico e diante da incidência do concurso material pela prática de dois crimes, torno a pena definitivamente fixada em 5 meses e 12 dias de detenção, mantido o regime aberto.

Por outro lado, não prospera o pedido de redução do valor indenizatório.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Outrossim, “a revisão do valor da indenização por danos morais só é cabível quando o montante for irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade” (STJ,
REsp n. 2.099.744/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Desta feita, tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação idônea para fixação do
quantum
indenizatório, segundo os critérios da razoabilidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, e não evidenciada desproporcionalidade no montante fixado, deve ser mantido o valor de um salário mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Por fim, importante consignar que não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto), sendo que a gratuidade judiciária limita-se às custas e despesas processuais, não afastando a obrigação reparatória prevista no art. 387, IV, do CPP.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena do recorrente para 5 meses e 12 dias de detenção, mantendo os demais termos da sentença condenatória,

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025